Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o da Lei no. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime.
2. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige, como requisito temporal para fins de progressão de regime, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou de 70% (setenta por cento) da pena (LEP, art. 112, caput, VII e VIII). Para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, deverá incidir o percentual de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Na hipótese, correto o entendimento exposto pelo voto minoritário ao aplicar retroativamente, em favor do apenado embargante, reincidente não específico, o inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – LEP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, que exige, para a progressão de regime prisional, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena pelos condenados por crime hediondo ou equiparado, que sejam primários.
3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E PROVIDOS.